Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEI No 9514/1997. INADIMPLEMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA FIDUCIANTE. COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDORA FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso que se submete às especificidades da norma que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, nos termos da Lei no 9.514/1997. 1.1. De acordo com o artigo 26 do referido diploma, intima-se o devedor, em face do inadimplemento, para a purga da mora em quinze dias, ao passo que, se não houver o pagamento, autoriza-se a consolidação da propriedade do imóvel, até então resolúvel, em favor do credor fiduciário, que deverá levar o bem a leilão a fim de satisfazer o seu crédito.

2. O devedor fiduciante será intimado pessoalmente para purgar a mora, e não fazendo, o oficial do competente Registro de Imóveis promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Inteligência do art. 26 da Lei 9.514/97.

3. As notificações extrajudiciais foram enviadas para o endereço constante no contrato firmado pelas partes, não havendo nenhuma irregularidade, ou vício de legalidade neste procedimento. 3.1. A apelante foi devidamente notificada das datas de realização do leilão extrajudicial, tendo sido enviada pelo credor fiduciário as notificações no endereço constante do contrato celebrado pelas partes. 3.2. Assim, à vista dos termos estabelecidos na legislação de regência, não está configurada irregularidade na intimação.

4. A purgação da mora somente é cabível até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, nos termos da Lei no 9.514/97. 4.1. Assim, não purgada a mora e consolidada a propriedade do imóvel em nome da ré/apelada, devem prosseguir os atos expropriatórios, com a realização de leilão público, nos termos da Lei no 9514/97.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.